Tribunal: TJMT
Processo: 1014253-95.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014253-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (AGRAVANTE), ARIELE FABRIS - CPF: 311.355.408-02 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), VALDEMIR GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VALDIR RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Há controvérsia sobre a referida posse da agravada na área, visto que as provas documentais apresentadas não demonstram a posição de proprietária da autora e nem de possuidora do imóvel em questão, de modo que, a fim de se esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 1000913-09.2020.811.0025, ajuizada por ARIELE FABRIS, deferiu o pedido liminar de manutenção/reintegração de posse sobre a área total do imóvel litigioso (Fazenda Ariele, localizada no entrocamento da BR 174 (km 160) com a MT 319 (km 148), que está localizada no perímetro do Município de Juína, fronteira com Vilhena/RO).

Para tanto, a agravante aduz que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo, porque o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o Georreferenciamento não fazem prova do efetivo exercício da posse, ainda mais quando tais documentos foram produzidos unilateralmente pela parte adversa apenas 6 (seis) meses antes do ajuizamento da ação possessória.

Alega que o próprio art. 29 da Lei nº 12.651/2012 consigna que o cadastramento não pode ser considerado título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse, assim como o art. 3º da Lei nº 5.868/72 dispõe que os documentos expedidos pelo Incra, para fins cadastrais, também não fazem prova da propriedade ou de quaisquer direitos a ela relativos.

Pondera que, além de conter diversas inconsistências e estar lastreado em um termo de autodeclaração, o Cadastro Ambiental Rural ainda está aguardando sincronização com o banco de dados Federal, o que não pode servir para comprovar a posse da agravada.

Alega que o georreferenciamento foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas pela agravada e assinado digitalmente pelo responsável técnico, estando pendente de titulação, sendo este mais um motivo para a anulação da decisão recorrida.

Ressalta que a agravada não apresentou nenhum documento sequer para comprovar o efetivo exercício da posse, quais sejam, notas fiscais ou simples comprovante de pagamento de insumos, registro de rebanho, recibo de empregados, etc., limitando-se a acostar o Cadastro Ambiental Rural e o georreferenciamento, documentos estes imprestáveis para o fim almejado.

Salienta que, a agravada não identificou a área esbulhada por meio de memorial descritivo e, mesmo assim, o juiz concedeu liminar abrangendo a totalidade do imóvel rural, o que não se pode admitir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre também destacar que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESIGNAÇÃO - NECESSIDADE. Caso o julgador repute ausente qualquer um dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, deverá ele designar audiência de justificação na ação possessória. Inteligência do art. 562, caput, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0216.19.002129-7/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, o Juízo de origem, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado de manutenção/reintegração de posse em favor da agravada.

Ocorre, porém, que há controvérsia sobre a referida posse da agravada na área, visto que as provas documentais apresentadas não demonstram a posição de proprietária da autora e nem de possuidora do imóvel em questão.

Desse modo, a fim de se esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam identificar a posse em questão.

Assim, havendo dúvidas quanto à posse alegada pela autora, ora agravada, deve ser reformada a decisão recorrida, que deferiu a liminar possessória por ela pretendida, sem a realização de audiência de justificação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a manutenção/reintegração da autora, ora agravada, na posse da área total do imóvel litigioso, até a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020